Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS. POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO E PROMOÇÃO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE.
I. Contraria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da razoabilidade, consagrados no artigo 2o da Lei 9.784/1999 e dos quais emana a proteção da confiança legítima, o desligamento do policial militar dois dias antes do término da fase presencial do Curso de Aperfeiçoamento de Praças sob o pretexto de que, na condição de agregado, não preenche os requisitos de admissão.
II. Se a Administração Pública endossou a matrícula e viabilizou a participação do policial militar no curso de aperfeiçoamento, gerando expectativa legítima de que a aprovação resultaria em ascensão na carreira militar, deve ser mantida a liminar que impediu o seu desligamento fundado em requisito de inscrição.
III. Na hipótese em que, a despeito do alcance limitado da decisão judicial que deferiu parcialmente a antecipação da tutela mandamental (participação no curso de aperfeiçoamento), a PMDF efetiva a promoção do policial militar, deve ser prestigiada, em homenagem à boa-fé objetiva, a situação jurídica consolidada.
IV. Apelação conhecida e provida.